Tribunal: TJSP
Processo: 3002536-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de julgado – Decisão que manteve a expedição de ofício requisitório de pequeno valor – A Lei Estadual no 17.205/2019 é superveniente ao trânsito em julgado do título executivo, o que impede sua aplicação ao presente caso – Precedentes – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002536-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada FRANCISCO MANGO NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002536-35.2020.8.26.0000 -Voto no 19585
2
VOTO No 19585
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3002536-35.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: FRANCISCO MANGO NETO
Juiz de 1a Instância: Renata Barros Souto Maior Baião
Agravo de Instrumento Cumprimento de julgado Decisão que
manteve a expedição de ofício requisitório de pequeno valor A
Lei Estadual no 17.205/2019 é superveniente ao trânsito em
julgado do título executivo, o que impede sua aplicação ao
presente caso Precedentes Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de
decisão que, em sede de cumprimento de julgado, concluiu que o teto para fins de RPV
será considerado na data de sua conta de liquidação, cuja data-base, no caso presente, é
anterior ao advento da Lei Estadual no 17.205/19.
Narra a agravante que a decisão agravada considerou como
marco temporal para aferição da modalidade de cumprimento de obrigação de pagar contra
a Fazenda Pública se por precatório ou OPV , a data do trânsito em julgado do processo de
conhecimento, de forma que afastou a aplicação do artigo 2o da Lei no 17.205/19. Explica
que o artigo 2o da Lei no 17.205/19 alterou o limite de OPVs no Estado de São Paulo para
440,214851 UFESPs e traz previsão da aplicabilidade imediata da mudança. Entende,
assim, que não há no sistema jurídico disposição que vá ao encontro do entendimento
expresso na decisão agravada, já que a alteração de limites da OPV tem efeito imediato, já
que trata de matéria processual, regida pelo princípio do tempus regit actum. Sustenta que
o Poder Judiciário se insurge na elaboração do orçamento ao afastar a lei e fixar os critérios
de aferição do limite do requisitório de pequeno valor, o que constitui violação ao princípio
da Separação de Poderes. Diante disso, postula a concessão de medida cautelar recursal
para suspensão dos efeitos da decisão agravada, principalmente porque também presente o
risco ao resultado útil ao processo, já que a OPV será cadastrada e o pagamento será feito.
Subsidiariamente, postula a suspensão do feito até a resolução do Tema 792 C. Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002536-35.2020.8.26.0000 -Voto no 19585
3
Tribunal Federal.
Indeferida a medida cautelar recursal postulada (f. 17/21), foi
apresentada a contraminuta de f. 24/40.
É o relatório.
Processado o recurso e apresentada contraminuta, persistem
os argumentos que justificaram o indeferimento da medida cautelar recursal, com a
manutenção da decisão agravada que deu a correta solução à questão, nos seguintes termos
(f. 61 dos autos principais):
“Vistos.
Fls. 57/58: Indefiro a pretensão Fazendária, uma vez que contrária a texto
expresso da lei, já que nos claros termos do artigo 1o, da Lei Estadual no 17.205/19, o
valor de corte para fins de RPV será considerado na data de sua conta de liquidação,
cuja data-base, no presente caso, é bem anterior ao advento da referida lei”.

Desde aquela ocasião, salientou-se que a decisão agravada,
fundada no fato de que a Lei no 17.205/2009 é superveniente ao trânsito em julgado do
título executivo, encontra-se devidamente motivada e não se mostra ilegal ou irregular.
Com efeito, a Lei Estadual no 17.205/2019 é superveniente ao
trânsito em julgado do título executivo, o que impede sua aplicação ao presente caso,
conforme o entendimento deste E. Tribunal de Justiça expresso nos seguintes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
OPV Pretendida a aplicabilidade do novo teto previsto na
Lei Estadual no 17.205/2019
Decisão que indefere a
pretensão, aplicando a legislação vigente no momento do
trânsito em julgado da decisão exequenda Irresignação
Descabimento Título exequendo que transitou em julgado
em período anterior à novel legislação. Decisão mantida.
Recurso desprovido. (TJSP 1a Câmara de Direito Público
Rel.
Danilo Panizza

Agravo
de Instrumento no
3001119-47.2020.8.26.0000 J. 29.04.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002536-35.2020.8.26.0000 -Voto no 19585
4
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação ordinária em fase de
cumprimento de sentença
Expedição de ofício para
pagamento de obrigação de pequeno valor Limite legal O
enquadramento do crédito como de pequeno valor se dá na
data do trânsito em julgado do título executivo e não da
expedição do ofício requisitório Lei Estadual no 17.205/19
que alterou o valor máximo para pagamento mediante RPV
publicada em momento posterior ao trânsito em julgado do
título executivo, portanto, o crédito deve ser considerado
como de pequeno valor Precedentes Inaplicabilidade da
Lei Estadual no 17.205/19 mantida Recurso não provido.
(TJSP 1a Câmara de Direito Público Rel. Luís Francisco
Aguilar
Cortez

Agravo
de
Instrumento
no
3001094-34.2020.8.26.0000 J. 28.04.2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR
Pretensão da executada de fazer incidir Lei Estadual no
17.205/2019 que reduziu o valor das requisições de pequeno
valor para R$11.678,90 Decisão que indeferiu pretensão
que deve ser mantida
Trânsito em julgado do titulo
executivo que ocorreu em data anterior Entendimento do
Supremo Tribunal Federal de que há violação à segurança
jurídica aplicável de regime de execução distinto do vigente
da prolação da decisão exequente Decisão que determinou
expedição de OPV proferida, ademais, em data anterior à
vigência
da
lei

Inexistência
de
declaração
de
inconstitucionalidade, remetendo-se a questão de sucessão de
leis no tempo que dispensa observância da súmula vinculante
no 10 do Supremo Tribunal Federal e artigo 97 da
Constituição Federal
Inexistência de determinação de
suspensão dos processos sob abrigo do tema no 792 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002536-35.2020.8.26.0000 -Voto no 19585
5
Supremo Tribunal Federal. Recurso não provido. (TJSP 1a
Câmara de Direito Público Rel. Rubens Rihl Agravo de
Instrumento no 2288875-64.2019.8.26.0000 J. 13.02.2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO LEI ESTADUAL No.
17.205/2019 QUE ALTERA TETO PARA PAGAMENTO
DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPV)

APLICABILIDADE
IMEDIATA,
DESDE
QUE
SE
RESPEITE A COISA JULGADA - AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO
À
CLÁUSULA
DE
RESERVA
DE
PLENÁRIO

O
momento
para
verificação
do
enquadramento de uma obrigação como de pequeno valor,
deve ser a data do trânsito em julgado do título exequendo,
ainda que o valor ultrapasse limite legal quando da expedição
do ofício requisitório Título exequendo que transitou em
julgado antes da vigência da nova norma, que reduziu os
limites para pagamento por RPV Respeito ao princípio da
segurança jurídica e da irretroatividade das leis Precedentes
STF e TJSP Decisão agravada reformada para reconhecer o
direito do exequente de receber o crédito pela via da
Requisição de Pequeno Valor - Recurso provido. (TJSP 8a
Câmara de Direito Público Rel. Ponte Neto Agravo de
Instrumento no 2067738-73.2020.8.26.0000 J. 06.05.2020).
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATATIVO

SERVIDOR PÚBLICO
EXECUÇÃO CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA
REQUISIÇÃO DE PEQUENO
VALOR
MARCO DE AFERIÇÃO DO VALOR DO
CRÉDITO

TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
CONDENAÇÃO. Execução por quantia certa contra a
Fazenda Pública. Lei Estadual no 17.205/19 que reduziu o
limite do valor das Requisições de Pequeno Valor - RPV.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002536-35.2020.8.26.0000 -Voto no 19585
6
Exigência de renúncia do credor aos valores excedentes ou
execução por meio de precatório. Inadmissibilidade. O marco
para definição do limite do valor aplicável às requisições de
pequeno valor é a data do trânsito em julgado da sentença
condenatória. Norma local que não possui efeito retroativo
atingindo apenas os títulos executivos cujo trânsito em
julgado tenha ocorrido em momento posterior ao início de
sua vigência. Precedentes do STF. Decisões mantidas.
Recurso desprovido. (TJSP 9a Câmara de Direito Público
Rel. Décio Notarangeli
Agravo de Instrumento no
3001613-09.2020.8.26.0000 J. 05.05.2014).
No mesmo sentido decidiu o C. Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE 729107 (Tema no 792), em sede de repercussão geral, em que concluiu
ser inaplicável a redução do teto para a expedição das Requisições de Pequeno Valor
(RPV) às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública, com a fixação da
seguinte tese: “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via
precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica
constituída
em
data
que
a
anteceda”
(http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=445162).
Desse modo, nego provimento ao recurso e mantenho a
decisão agravada que deu a correta solução à questão, sobretudo porque em consonância
com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.
O caso é, assim, de negar provimento ao recurso interposto
pela Fazenda do Estado de São Paulo no incidente de cumprimento de sentença proposto
por Francisco Mango Neto (proc. no 0011756-51.2017.8.26.0053/01 1a Vara da Fazenda
Pública do Foro da Capital, SP).
Resultado do julgamento: negaram provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator